Tribunal: CARF
Processo: 11516.721199/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2008
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVENTO SUCESSÓRIO. RESPONSABILIDADE.
Cabível é a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela sucedida, quando se verifique que as sociedades estavam sobcontrolecomumoupertenciamaomesmogrupoeconômico. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Asautoridadesadministrativasestãoobrigadasàobservânciadalegislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmenteeditados.
JUROSDEMORA.TAXASELIC.
SobreosdébitosparacomaUnião,decorrentesdetributosecontribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimentodoprazoatéomêsanterioraodopagamento.
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO.
Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é invertido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A., fez com que os créditos presumidos do ICMS, como Subvenções para investimento, caso não fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para apuração da contribuição para o PIS e da COFINS, não cumulativas. No caso concreto, muito embora requisitado cópia da Escrituração Contábil Digital (ECD) e do Balancete apensados aos autos, não se discutiu a existência ou não de trânsito de tais receitas para as referidas contas de Reservas, devendo, então, tais valores serem excluídas da base de cálculo dessas contribuições. Base na Solução de Consulta COSIT no 99.011, de 14 de dezembro de 2021.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721199/2012-61
ACÓRDÃO
3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2008
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVENTO SUCESSÓRIO. RESPONSABILI
DADE.
Cabível é a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração co
metida pela sucedida, quando se verifique que as sociedades estavam
sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação

tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regular
mente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, incidirão juros de mora

calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento.
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE
INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO.
Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da
prova é do contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas
ou ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus
é invertido.
Fl. 11778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
2
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO DE
INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A., fez com
que os créditos presumidos do ICMS, como Subvenções para investimento,
caso não fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de
incentivos fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para
apuração da contribuição para o PIS e da COFINS, não cumulativas. No caso
concreto, muito embora requisitado cópia da Escrituração Contábil Digital
(ECD) e do Balancete apensados aos autos, não se discutiu a existência ou
não de trânsito de tais receitas para as referidas contas de Reservas,
devendo, então, tais valores serem excluídas da base de cálculo dessas
contribuições. Base na Solução de Consulta COSIT no 99.011, de 14 de
dezembro de 2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e no
mérito, dar parcial provimento para (a) Reconhecer o crédito do contribuinte e expurgar os
lançamentos do Auto de Infração no tocante aos 1o e 2o trimestres de 2008, de modo que possa
aproveitá-lo no segundo semestre; (b) Declarar indevida a glosa dos créditos presumidos do ICMS
de modo a excluir tais valores da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS que amparou os
lançamentos efetuados no presente Auto de Infração em relação a todo o exercício de 2008; e (c)
Reverter as glosas conforme consta do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA - RELATOR
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – PRESIDENTE
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), Laura Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Ana
Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Marco Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Fl. 11779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
3
A origem deste feito reside no Auto de Infração decorrente de compensações não
homologadas e discutidas nos autos dos Processos nos 16349.000285/2009-24 referente a
PIS/PASEP do 1o Trimestre de 2008, 16349.000277/200988 referente a COFINS do 1o Trimestre de
2008,
16349.000286/2009-79
referente
a
PIS/PASEP
do
2o
Trimestre
de
2008
e
16349.000278/200922 referente a COFINS do 2o Trimestre de 2008.
Em sede deste Auto foram lançadas as contribuições no valor de R$ 38.264.884,91,
juros de mora R$ 14.108.052,20 e multa de mora no importe de R$ 28.698.663,72, perfazendo-se
um total lançado de R$ 81.071.600,83. Registra-se que a sua lavratura ocorreu aos 15/05/2012.
Ao analisar o caso a DRJ proferiu o Acórdão no 0731.323 em sessão de julgamento
realizada na data de 10 de maio de 2013 e, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
e manteve-se a integralidade do crédito tributário exigido.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte apresentou as seguintes teses:
a) Nulidade do lançamento em razão de falta de motivação;
b) Nulidade da decisão recorrida pela negativa do pleito da diligência;
c) Ilegalidade dos insumos glosados, como armazenagem e frete na operação de venda,
energia elétrica, direito a crédito presumido com fulcro no artigo 8o da Lei no 10.925/2004,
crédito presumido de ICMS e juros e multa.
Este processo foi levado a julgamento em duas sessões, sendo que em ambas houve
a conversão em diligência nos termos que se seguem:
Resolução no 3101000.402 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Data da Sessão: 10 de Dezembro de 2014.
Relatora: Valdete Aparecida Marinheiro.
Termos da Resolução:
Isto posto, converto o presente julgamento em diligência, com retorno dos autos
a sua origem, para aguardar o resultado definitivo dos processos 16349.000
285/200924, 16349.000277/200988, 16349.000286/200979 e 16349.000278/20
0922, anexando aos presentes autos cópia das decisões definitivas dos processo
s acima referidos.
Resolução no 3401-002.708 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária.
Data da Sessão: 23 de março de 2023.
Relator: Gustavo Garcia Dias dos Santos.
Termos da Resolução:
1.
seja esclarecido se os créditos reconhecidos nos processos no
16349.000283/2009-35,
16349.000275/2009-99,
16349.000284/2009-80
e
16349.000276/2009-33 foram efetivamente suficientes para absorver a totalidade
Fl. 11780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
4
dos saldos devedores de PIS e de Cofins dos 1o e 2o trimestres de 2008,
especialmente dos meses de maio e junho deste ano, nos quais parece existir
contradição entre as fichas do Dacon e as conclusões das Informações Fiscais no
41/2021 e no 40/2021;
2. seja elaborado relatório conclusivo, no qual fique demonstrada a repercussão
do quanto decidido nos supracitados processos de direito creditório,
especificamente em relação aos saldos devedores que dão origem aos débitos
constantes nesse auto de infração, bem como a origem e o mês de apuração de
cada crédito utilizado para absorver os valores que foram objeto desse
lançamento;
3. seja dada ciência ao sujeito passivo do resultado dessa diligência, concedendo-
lhe novo prazo de 30 dias para manifestação, se assim o desejar, devolvendo, ao
fim, os autos para esse colegiado, para prosseguimento do julgamento.
A unidade de origem cumpriu os termos das Resoluções, sendo que, na primeira,
foram apresentados neste Processo, os Acórdãos dos Recursos Voluntários e dos Especiais. Na
sequencia, a fiscalização apresentou as Informações Fiscais, detalhando o impacto do direito
creditório analisado em cada um destes feitos, de forma individualizada, nos termos a seguir
indicados:
Informação Fiscal no 38-2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, de 05/05/2021.
Processos no 16349.000277/2009-88.
19. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados reverteu
os saldos devedores e foi apurado saldo credor de Cofins não cumulativa, apurada
no 1o trimestre de 2008, vinculado à receita de exportação, ressarcível, no valor
de R$ 9.686.870,91 (nove milhões seiscentos e oitenta e seis mil oitocentos e
setenta reais e noventa e um centavos), a ser aplicado nas declarações de
compensação do quadro 1 da folha 3197. O processo será encaminhado para
Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e demais providências.
Informação Fiscal no 39-2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, de 05/05/2021
Processos no 16349.000285/2009-24
Conclusão: 18. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados
reverteu os saldos devedores e foi apurado saldo credor de PIS/Pasep não
cumulativo, apurado no 1o trimestre de 2008, vinculado à receita de exportação,
ressarcível, no valor de R$ 1.894.448,06 (um milhão oitocentos e noventa e
quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos), a ser aplicado
nas declarações de compensação do quadro 1 da folha 2714. O processo será
encaminhado para Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e demais
providências.
Informação Fiscal no 40-2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, de 05/05/2021
Processos no 16349.000278/2009-22
Fl. 11781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
5
19. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados reverteu
os saldos devedores e foi apurado saldo credor de Cofins não cumulativa, apurada
no 2o trim de 2008, vinculado à receita de exportação, ressarcível, no valor de R$
2.603.874,02 (dois milhões seiscentos e três mil oitocentos e setenta e quatro
reais e dois centavos), a ser aplicado nas declarações de compensação do quadro
1 da folha 2647. O processo será encaminhado para Equipe de Execução do
Direito Creditório para ciência e demais providências.
Informação Fiscal no 41-2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, de 05/05/2021
Processos no 16349.000286/2009-79
18. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados reverteu
os saldos devedores e foi apurado saldo credor de PIS/Pasep não cumulativo,
apurado no 2o trim de 2008, vinculado à receita de exportação, ressarcível, no
valor de R$ 499.522,34 (quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e vinte e
dois reais e trinta e quatro centavos), a ser aplicado na declaração de
compensação do quadro 1 da folha 2590. O processo será encaminhado para
Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e demais providências.
No tocante a segunda Resolução, ao esclarecer os termos solicitados pelo
Conselheiro Relator, a fiscalização assim se pronunciou:
Informação Fiscal n° 405-2024 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, de 26/02/2024
Resolução: 3401-002.708 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Conclusão:
14. Portanto, retificando as conclusões das Informações 38 e 39, temos:
“19. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados reverteu
os saldos devedores e foi apurado saldo credor de Cofins não cumulativa,
apurada no 1° trimestre de 2008, vinculado à receita de exportação, ressarcível,
no valor de R$ 9.264.520,76 (nove milhões duzentos e sessenta e quatro mil e
quinhentos e vinte reais e setenta e seis centavos), a ser aplicado nas
declarações de compensação do quadro 1 da folha 3197. O processo será
encaminhado para Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e demais
providências. (IF 38)
18. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados reverteu
os saldos devedores e foi apurado saldo credor de PIS/Pasep não cumulativo,
apurado no 1° trimestre de 2008, vinculado à receita de exportação, ressarcível,
no valor de R$ 1.802.752,20 (um milhão oitocentos e dois mil e setecentos e
cinquenta e dois reais e vinte centavos), a ser aplicado nas declarações de
compensação do quadro 1 da folha 2714. O processo será encaminhado para
Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e demais providências. (IF
39)
15. Ficam inalteradas as conclusões das Informações fiscais 40 e 41.
Fl. 11782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
6
19. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados reverteu
os saldos devedores e foi apurado saldo credor de Cofins não cumulativa,
apurada no 2° trimestre de 2008, vinculado à receita de exportação, ressarcível,
no valor de R$ 2.603.874,02 (dois milhões seiscentos e três mil oitocentos e
setenta e quatro reais e dois centavos), a ser aplicado nas declarações de
compensação do quadro 1 da folha 2647. O processo será encaminhado para
Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e demais providências.
18. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados reverteu
os saldos devedores e foi apurado saldo credor de PIS/Pasep não cumulativo,
apurado no 2° trimestre de 2008, vinculado à receita de exportação, ressarcível,
no valor de R$ 499.522,34 (quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e
vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), a ser aplicado na declaração de
compensação do quadro 1 da folha 2590. O processo será encaminhado para
Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e demais providências.
16. Afora a retificação das conclusões das Informações fiscais 38 e 39, não há mais
o que acrescentar ou alterar nas Informações fiscais (38, 39, 40 e 41).
O contribuinte apresentou memoriais, reforçando ainda que a necessidade de se
observar a questão dos insumos referentes ao segundo semestre de 2008.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual tomo conhecimento.
2
DAS PRELIMINARES DE NULIDADES.
Não se reconhecem os pleitos de nulidade por ausência de motivação e por
cerceamento de defesa. Como asseverado em diversos outros julgados, eventual discordância dos
termos da autuação não materializa, por si só, nulidade dos atos fiscalizatórios e da própria
decisão recorrida.
Constam nos autos vasto relatório fiscal que acompanha o próprio Auto de Infração,
bem como a decisão de piso encontra-se fundamentada e abordou os temas suscitados em sede
da impugnação.
Fl. 11783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
7
Ademais tanto a fiscalização quanto a decisão de primeiro grau foram proferidas
por autoridades competentes, motivo pelo qual não se visualiza nenhuma das situações
ensejadoras de nulidades previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
3
DO MÉRITO
Para não incorrer em prolixidade e, considerando todos os termos das Informações
Fiscais que acompanham este processo, de modo a não ter que colacioná-las novamente em razão
de ter sido feito já em sede do relatório deste voto, desde já há que se posicionar no sentido de
dar parcial provimento ao recurso.
Isto porque parte deste Auto de Infração decorre de quatro processos de
compensações que, no decorrer daqueles autos, foram parcialmente revertidas. Todavia, neste
processo os lançamentos se deram nos termos da integralidade das glosas lá efetivadas pela
fiscalização, as quais, repita-se, foram parcialmente revertidas.
A prova disto foram as conclusões e documentações apresentadas pela Fiscalização
ao atender as Resoluções nos 3101000.402 e 3401-002.708 onde restou reconhecida, por DUAS
AUDITORIAS, que nos períodos de apurações vinculados aos processos nos 16349.000285/2009-24
referente a PIS/PASEP do 1o Trimestre de 2008, 16349.000277/200988 referente a COFINS do 1o
Trimestre de 2008, 16349.000286/2009-79 referente a PIS/PASEP do 2o Trimestre de 2008 e
16349.000278/200922 referente a COFINS do 2o Trimestre de 2008 houve reconhecimento de
saldo credor e não devedor em todos os períodos.
Portanto e diante do conjunto probatório apresentado, observa-se que os
Lançamentos efetuados neste processo não se sustentam na integralidade, posto que parte deles
são decorrentes de processos de compensações em que, inicialmente, foram apurados débitos em
razão das glosas mas que, posteriormente, com as reversões parciais, o saldo final foi positivo em
prol do contribuinte, motivo pelo qual devem ser cancelados os lançamentos no tocante a estes
períodos específicos.
De outro lado, necessário reiterar que os fatos geradores ocorreram durante todo o
exercício de 2008. Os períodos dos processos apurados referem-se aos dois primeiros trimestres
do mesmo ano.
Fl. 11784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
8

Constam nos autos informação prestada pelo próprio contribuinte de que não
foram realizados Pedidos de Compensações e Ressarcimentos referentes ao segundo semestre
de 2008.
Sendo assim, reconheço que parte dos lançamentos não prosperam pelos motivos
já externados, especificamente no tocante aos dois primeiros trimestres de 2008 no tocante a PIS
e COFINS em razão das auditorias constatarem saldos positivos.
4
DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS
A fiscalização externou entendimento, mantido pela DRJ, de que os créditos
presumidos de ICMS decorrentes de subvenções estatais deveriam compor a base de cálculo do
PIS e da COFINS. A título ilustrativo, citam-se alguns trechos do TVF e da própria decisão da DRJ.
TVF- Fls. 16 a 19.
A contribuinte auferiu, em 2008, receitas de créditos presumidos de ICMS, o
riundos de subvenções promovidas pela legislação estadual. Tais subvenções
são enquadradas como receitas operacionais por força do art. 392 do Regulame
nto do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99)....
As receitas oriundas desta subvenção não foram reconhecidas pela contribui
nte como receitas operacionais, mas foram escrituradas como dedução do I
CMS sobre vendas. Desta forma, as subvenções foram consideradas somente
na apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL....
A exclusão das receitas de crédito presumido de ICMS da base de cálculo d
e PIS e COFINS não tem amparo legal, conforme asseverado pela Coordenaç
ão Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio
da Solução de Divergência no 13 – COSIT, de 28 de abril de 2011...
Diante do exposto, estamos adicionando às bases de cálculo mensais de PIS e COF
INS os seguintes montantes de crédito presumido de ICMS, apurados confor
Fl. 11785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
9
me os demonstrativos dos resultados de janeiro a dezembro de 2008, apura
dos de ofício com base na escrituração digital da contribuinte (fls. 5.271 a 5.294
)...

Acórdão Recorrido no 0731.323.
Fls. 10-
Dos valores incluídos na base de cálculo das contribuições A autoridade fiscal r
elata que foram incluídas nas bases de cálculo das contribuições devidas no

período as receitas de créditos presumidos de ICMS, oriundas de subvençõe
s promovidas pela legislação estadual, por consistirem de receitas operacionais, p
or força do art. 392 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99). Ex
plica que as tais receitas não foram reconhecidas pela contribuinte como rece
itas operacionais, mas foram escrituradas como dedução do ICMS sobre vendas.
Acrescenta que conforme a NBCT (Norma Brasileira de Contabilidade e sua Int
erpretação Técnica) no 19.4, vigente à época, as subvenções são receitas e
devem assim ser registradas na contabilidade, mesmo que na demonstração

de resultados sejam confrontadas com os respectivos custos; afirma que con
frontar uma receita com o respectivo custo não significa que a subvenção seja me
ra conta redutora do respectivo custo....
Fls. 53-54
Em relação à questão de mérito, note-
se, inicialmente, que as subvenções foram classificadas pela legislação do impos
to de renda (art. 392 do Decreto no 3.000/1999, que aprovou o Regulament
o
do
Imposto
de
Renda
–
RIR/1999) como "Outros Resultados Operacionais", na modalidade subvençã
o corrente para custeio ou operação, ou como "Resultados não Operacionais
" (Capítulo VII), na modalidade subvenção para investimento (art. 443 do RI
R/1999). Pela verificação desta legislação, se infere que as subvenções para i
Fl. 11786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
10
nvestimento
não compõem o lucro real (quando preenchidos os pressupostos legais) para fins
de apuração do
Imposto
de Renda, por integrarem os Resultados não-
operacionais, enquanto as subvenções correntes para custeio ou operação, p
or força legal, compõem o resultado operacional. Entretanto, ambos os casos
de subvenções então contidas no conceito de receita no Regulamento do Impos
to de Renda, inclusive as primeiras, que, de acordo com as alegações de defesa, s
ão o objeto deste processo.
No
caso
sob
exame,
constata-
se que o crédito presumido do ICMS, enquanto incentivo fiscal (já que deduzid
o do valor do ICMS a recolher, apurado conforme a sistemática de débito e crédit
o desse imposto), está compreendido no conceito de subvenção, razão pela qual
o valor a esse título apurado e escriturado pela empresa caracteriza receita do pe
ríodo de apuração; observe-
se que, conforme relata o fiscal, tais créditos foram escrituradas pela empresa co
mo “dedução do ICMS sobre vendas”, ou seja, redutor do valor do tributo a
pagar. O crédito presumido de ICMS, portanto, têm natureza de subvenção h
aja vista representar um dispêndio para o Estado (renuncia fiscal) e, por consegui
nte, um benefício para o contribuinte, assumindo, neste caso, natureza de rec
eita, não importando o tratamento contábil que se lhe dê. De se ver, por fim, qu
e para a exigência das contribuições em apreço, resta irrelevante se os valores or
a discutidos classificam-
se como subvenções para investimento ou subvenções para custeio, dado caracte
rizarem-
se, de um ou de outro modo, como receita bruta. Isso posto, a análise há que
se ater aos conceitos presentes na legislação que rege a contribuição para o
PIS e a Cofins, apuradas no regime não cumulativo....
As razões pelas quais o recorrente se insurge em face deste entendimento, já
externadas em sede do relatório deste voto, encontram amparo não só na legislação atual, como
também, em recentes repertórios jurisprudenciais da Câmara Superior desta Egrégia Corte nos
termos do Acórdão no 9303-015.011, sob relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, no qual
envolveu-se o próprio Contribuinte e mesma discussão:
Fl. 11787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
11

Destarte, resta evidente que a opção da fiscalização de apropriar-se de crédito
presumido do ICMS ora discutido deve ser revista, assim como a sua inclusão na base de cálculo
do PIS e da COFINS, motivo pelo qual vota-se por reformar a decisão recorrida nestes termos.
5
DAS GLOSAS
Em relação as glosas, é importante registrar, inicialmente, que pela leitura do TVF, o
período fiscalizado foi de 2006 a 2009. No caso deste Auto de infração e dos outros 4 de
PERDCOMPS (que já foram objeto de julgamentos envolvendo PIS e COFINS), o período apurado
foi o de 2008.
Fl. 11788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
12
Neste ano foram realizados pedidos de ressarcimentos no primeiro semestre, tanto
em relação a PIS/Pasep quanto COFINS. No tocante ao segundo, ocorreu somente a glosa de
despesas que o contribuinte entendia como insumos, conforme se nota das transcrições do TVF:
V.3 Do PIS/Pasep a pagar – 3o trimestre de 2008
Conforme mencionado anteriormente, a contribuinte não apresentou Per/Dcomp
relativa ao 3o trimestre de 2008. Desta forma, os créditos de PIS a serem descont
ados nos meses de julho a setembro de 2008 foram revistos de ofício, dentro do
procedimento de fiscalização. O relatório com as glosas, elaborado nos mesmos
moldes dos Despachos Decisórios do trimestres anteriores, está anexo ao present
e termo (Anexo I). Com as glosas efetuadas neste procedimento, houve diminuiçã
o dos créditos a descontar dos débitos informados em Dacon (doc. fls 472 a 552).

Assim, foram revistas de ofício as apurações mensais de PIS. Com a redução dos c
réditos a descontar, foram apurados montantes de PIS a PAGAR nos meses de julh
o a setembro de 2008, conforme a tabela abaixo....
Após o recálculo das fichas 15B dos Dacon, restou evidenciada a existência de PIS
/Pasep A PAGAR, no valor de R$ 245.578,20 em julho, R$ 1.029.849,13 em agosto
e R$ 1.121.833,25 em setembro. Como não foram declarados em DCTF os débitos
de PIS apurados de ofício com base na glosa de créditos, conforme demonstrado
nas planilhas acima, esses débitos estão sendo constituídos de ofício por meio do
s autos de infração em anexo....
V.4 Do PIS/Pasep a pagar – 4o trimestre de 2008
Conforme mencionado anteriormente, a contribuinte não apresentou Per/Dcomp
relativa ao 4o trimestre de 2008. Desta forma, os créditos de PIS a serem descont
ados nos meses de outubro a dezembro de 2008 foram revistos de ofício, dentro
do procedimento de fiscalização. O relatório com as glosas, elaborado nos mesm
os moldes dos Despachos Decisórios do trimestres anteriores, está anexo ao pres
ente termo (Anexo I). Com as glosas efetuadas neste procedimento, houve dimin
uição dos créditos a descontar dos débitos informados em Dacon (doc. fls 553 a 6
42).
Após o recálculo das fichas 15B dos Dacon, restou evidenciada a existência de PIS
/Pasep A PAGAR, no valor de R$ 1.298.299,58 em outubro, R$ 1.929.165,26 em N
ovembro e R$ 811.589,81 em dezembro. Como não foram declarados em DCTF
os débitos de PIS apurados de ofício com base na glosa de créditos, conforme de
monstrado nas planilhas acima, esses débitos estão sendo constituídos de ofício p
or meio dos autos de infração em anexo....
V.7 – Da COFINS a pagar – 3o trimestre de 2008
Conforme mencionado anteriormente, a contribuinte não apresentou Per/Dcomp
relativa ao 3o trimestre de 2008. Desta forma, os créditos de COFINS a serem des
contados nos meses de julho a setembro de 2008 foram revistos de ofício, dentro
do procedimento de fiscalização. O relatório com as glosas, elaborado nos mesm
Fl. 11789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
13
os moldes dos Despachos Decisórios do trimestres anteriores, está anexo ao pres
ente termo (Anexo II). Com as glosas efetuadas neste procedimento, houve dimin
uição dos créditos a descontar dos débitos informados em Dacon (doc. fls 472 a 5
52)....
Após o recálculo das fichas 25B dos Dacon, restou evidenciada a existência de COF
INS A PAGAR, no valor de R$ R$ 1.131.099,58 em julho, R$ 4.743.556,07 em agost
o e R$ 5.167.234,28 em setembro. ...
V.8 – Da COFINS a pagar – 4o trimestre de 2008
Conforme mencionado anteriormente, a contribuinte não apresentou Per/Dcomp
relativa ao 4o trimestre de 2008. Desta forma, os créditos de COFINS a serem des
contados nos meses de outubro a dezembro de 2008 foram revistos de ofício, de
ntro do procedimento de fiscalização. O relatório com as glosas, elaborado nos m
esmos moldes dos Despachos Decisórios do trimestres anteriores, está anexo ao
presente termo (Anexo II). Com as
glosas efetuadas neste procedimento, houve diminuição dos créditos a descontar
dos débitos informados em Dacon (doc. fls 553 a 642).
Após o recálculo das fichas 25B dos Dacon, restou evidenciada a existência de COF
INS A PAGAR, no valor de R$ R$ 5.980.055,11 em outubro, R$ 4.871.326,72 em n
ovembro e R$ 3.738.231,09 em dezembro. Como não foram declarados em DCTF
os débitos de PIS e COFINS apurados de ofício com base na glosa de créditos, con
forme demonstrado nas planilhas acima, esses débitos estão sendo constituídos
de ofício por meio dos autos de infração em anexo.
Portanto, são cinco os processos que decorrem deste TVF. Quatro referente aos
pedidos de ressarcimentos de PIS e COFINS referente aos dois primeiros trimestres de 2008. E este
que trata do Auto de Infração, formalizado em razão das supostas infrações tributárias ocorridas
no respectivo período, cujo lançamento contempla todas as glosas presentes nos despachos
decisórios daqueles feitos.
Este contexto é muito bem explicado no TVF:
Dos processos vinculados: Em virtude das normas procedimentais da RFB, os Per/
Dcomp são acostados em processos separados por tributo e trimestre. É por este
motivo que foram formalizados 4 processos de ressarcimento (PIS e COFINS apura
dos no 1o e 2o trimestres de 2008). Não há pedido de ressarcimento para o 3o e 4
o trimestres de 2008. No entanto, o procedimento ora encerrado parcialmente n
ão se limita ao exame dos montantes pedidos nos Per/Dcomp. Como conseqüênc
ia dos procedimentos de ofício, estamos recompondo em dois atos distintos a ap
uração das bases de cálculo (débitos e créditos) de PIS e COFINS dos períodos fisc
alizados: os despachos decisórios, nos quais são analisados os créditos de PIS e C
OFINS apurados pela contribuinte; e os autos de infração, por meio dos quais são
constituídos de ofício os créditos tributários relativos aos débitos que não foram
declarados ou foram omitidos pela contribuinte. Este Termo de Verificação Fiscal
integra os autos de infração por meio dos quais são constituídos os créditos tribu
Fl. 11790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
14
tários de PIS e COFINS apurados no período de 01 a 12/2008. Por esta razão, deve
m ser analisados em conjunto os processos abaixo, que tratam da mesma matéria
fática e estão suportados nos mesmos elementos de prova:

Observando o processo, tem-se que as glosas envolvem, não só produtos, mas
também serviços. E vários deles já foram revertidos, em decisões de processos que já estão
acobertados pela coisa julgada material.
Não se ignora que a decisão proferida neste processo é anterior ao julgamento do
RESP 1.221.170/PR, julgado em 2018, no qual foram estabelecidas as diretrizes que norteiam os
atuais parâmetros para definição dos insumos suscetíveis de tomadas de créditos do PIS/Pasep e
COFINS. Inclusive, o Acórdão da DRJ se pauta em Instruções Normativas que foram consideradas
ilegais neste RESP, mas que, naquela época, eram válidas.
As decisões dos processos que envolvem os pedidos de ressarcimento são
posteriores. E nelas, restou pacificada reversão das seguintes glosas:
a) big bags e luvas látex para coleta de sêmen;
b) serviço limpeza geral em instalações;
c) serviço mão obra limpeza interna;
d) serviço lavagem seco;
e) serviço inspeção sanitária;
f) serviço dedetização;
g) serviço de aplicação de strecht - pallet, serviço de 'strechamento', serviço de repaletização
e serviço de incineração;
Da correlação das decisões e da identidade dos casos, todos decorrentes do mesmo
TVF, entende-se prudente adotar o respectivo entendimento e, por conseguinte, determinar a
reversão das respectivas glosas para todo o ano de 2008, expurgando-as do presente lançamento,
juntamente com as demais reversões presentes nos outros itens deste voto.
Existem outros itens que são rubricados na impugnação e no recurso voluntário,
porém, como bem apontado pela decisão da DRJ, não houve demonstração da glosa ou da
respectiva despesa. Como exemplo, citam-se fios de poliéster, fita sanitária, bolsa térmica e caixa
de papelão e etiquetas. Não houve glosa destes itens no respectivo período.
Fl. 11791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-002.009 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721199/2012-61
15
6
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento para reformar a r. decisão recorrida, nos termos que se seguem:
1-
Reconhecer o crédito do contribuinte e expurgar os lançamentos do Auto de
Infração no tocante aos 1o e 2o trimestres de 2008, de modo que ele possa aproveitá-lo no
segundo semestre;
2-
Declarar indevida a apropriação dos créditos presumidos do ICMS de modo a votar
pela exclusão deles da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS que amparou os
lançamentos efetuados no presente Auto de Infração em relação a todo o exercício de
2008;
3-
Declarar indevida as glosas para todo o ano de 2008 referente a:

a) big bags e luvas látex para coleta de sêmen;
b) serviço limpeza geral em instalações;
c) serviço mão obra limpeza interna;
d) serviço lavagem seco;
e) serviço inspeção sanitária;
f) serviço dedetização;
g) serviço de aplicação de strecht - pallet, serviço de 'strechamento', serviço de repaletização
e serviço de incineração;
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 11792
DF CARF MF
Original